Tribunal: TJDFT
Processo: 0730062-35.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0730062-35.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA IVONETE ALVES DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por MARIA IVONETE ALVES. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito